Tribunal: TJDFT
Processo: 0005354-95.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. VERIFICAÇÃO. REEXAME. STJ. DETERMINAÇÃO. CPC/73. INCIDÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA EM 27/10/2010. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ART. 14 DO CPC/15. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. transgressão disciplinar. ART. 48 DA LEI N. 4.878/65, C/C, ART. 132, i, DA LEI N. 8.112/90, C/C, ART. 383, ii, DO DECRETO N. 59.310/66. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DEMISSÃO. PREVISÃO. ATO ÍMPROBO. CRIME DE CONCUSSÃO. PRÁTICA. SERVIDOR PÚBLICO DETENTOR DE CARGO EFETIVO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CONDUTAS. IDENTIDADE. EXISTÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. 16 (DEZESSEIS) ANOS. ART. 23, ii, DA LEI N. 8.429/92, C/C, ARTS. 109, ii E 306, CAPUT, AMBOS DO CP, C/C, ART. 142, § 2o, DA LEI N. 8.112/92, C/C, ART. 391, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO N. 59.310/66. DIES A QUO. CONSUMAÇÃO DA TRANSGRESSÃO (13/01/1997). ART. 391, CAPUT, DO DECRETO N. 59.310/66. DIES AD QUEM. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO. comparecimento espontâneo para contestar. ocorrência. ART. 214, § 2o CPC/73, c/c, art. 17, § 9o, da lei n. 8.429/92. DIES A QUO. DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. prejudicial de mérito. PRESCRIÇÃO. conhecida. art. 193 do código civil. AFASTADA. ART. 219, § 1o, do CPC/73. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO. ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. INTEGRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. Após o julgamento de Recurso Especial, em sobrevindo determinação do STJ de reexame de questão prejudicial de mérito da prescrição, arguida em apelação interposta em face de sentença proferida antes do início da vigência do atual CPC, não conhecida no acórdão originário, apesar da unidade do processo, incidirão à resolução da questão o regramento inserto no CPC revogado, em razão da aplicação da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, nos termos do art. 14 do CPC vigente.
2. A pretensão para o ajuizamento da ação de improbidade administrativa será extinta, através da prescrição, ante o advento do dies ad quem do prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, quando se tratar de ato ímprobo, cuja conduta tenha identidade com o tipo penal da concussão, praticado por servidor público detentor de cargo efetivo, integrante das carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal, por se tratar de transgressão disciplinar materializada em conduta de crime contra a administração pública, nos termos do art. 23, II, da Lei n. 8.429/92, c/c, arts. 109, II e 306, caput, ambos do CP, c/c, c/c, art. 48, da Lei n. 4.878/65, c/c, arts. 132, I e 142, § 2o, ambos da Lei n. 8.112/90, c/c, arts. 383, II e 391, parágrafo único, ambos do Decreto n. 59.310/66.
3. Em se tratando de aperfeiçoamento da relação processual, com a citação por oficial de justiça ou com o comparecimento espontâneo de todos os réus, através da apresentação da contestação, nos termos do art. 214, § 2o, do CPC/73, c/c, art. 17, § 9o, da Lei n. 8.429/92, o prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos que se tinha iniciado com a prática do ato ímprobo (13/01/1997) será interrompido, passando a ter o seu dies a quo na data da propositura da ação (05/07/2004), nos termos do art. 219, § 1o, do CPC/73, aplicável ao caso em tela, ante a incidência da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, nos termos do art. 14 do CPC/15, em razão da sentença ter sido proferida em 27/10/2010.
4. Conquanto que por razões diversas dos fundamentos da resolução empreendida pelo Juízo a quo, a questão prejudicial de mérito da prescrição deve ser conhecida, nos termos do art. 193 do Código Civil, e afastada, de acordo com os arts. 11, caput e 23, II, ambos da Lei n. 8.429/92, c/c, art. 48 da Lei n. 4.878/65, c/c, arts. 132, I e 142, §2o, ambos da Lei n. 8.112/90, c/c, arts. 383, II e 391, parágrafo único, ambos do Decreto n. 59.310/66, c/c, arts. 109, II e 316, caput, ambos do Código Penal, c/c, art. 219, § 1o, do CPC/73, c/c, art. 14 do CPC/15.
5. Prejudicial de mérito. Prescrição. Afastada. Acórdão originário n. 537.113. Integração. Acórdão n. 541.965 (Embargos de Declaração). Manutenção. Apelação conhecida e desprovida. Manutenção. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Majoração. Impossibilidade. Enunciado Administrativo n. 7 do STJ. Incidência.